Tribunal: STF
Processo: Rcl 65573
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal nos autos n. 0010642- 74.2021.8.26.0041.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido ilegalmente cumprindo pena em estabelecimento prisional destinado a regime mais grave do que o de direito, tendo em vista que “a previsão para a progressão para o regime semiaberto estava prevista para o dia 27/03/2023, há mais de 09 meses e 19 dias, o qual até o dia de hoje, apesar de incontáveis tentativas da defesa, não fora deferida, resultando em um prolongamento injustificado regime mais severo do que o adequado no caso em tela”. 



    Requer seja “concedida de ofício a progressão de regime para o ABERTO, e, subsidiariamente, se não entender Vossa Excelência ser pertinente, o regime semiaberto harmonizado, com ou sem uso do monitoramento eletrônico na cidade de Carapicuíba/SP, onde reside a família do Pedro Henrique”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, faz-se importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, no RE 641.320, determinou-se que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, o ato reclamado assentou o seguinte: 



    “A pretensão é improcedente. 



    Com efeito, o sentenciado não preenche o requisito objetivo, visto que não descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido para a pretensão, conforme se extrai do cálculo de fls. 239/242. 



    Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a progressão de regime de PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO OLIVEIRA, MT: 1008961, RJI: 181801095-45, recolhido no(a) Penitenciária de Osvaldo Cruz, ante a ausência de requisito objetivo.”



    Como se observa, o ato reclamado não desafia, atualmente, a autoridade da Súmula Vinculante n. 56, considerando-se que a autoridade reclamada assentou que “o sentenciado não preenche o requisito objetivo, visto que não descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido para a pretensão” .



    Nesse contexto, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente